Tribunal: TJDFT
Processo: 0705325-48.2021.8.07.0020
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0705325-48.2021.8.07.0020 APELANTE: VALTER GONCALVES FAUSTINO, MARIA SOLANGE FAUSTINO, VALBER GONCALVES FAUSTINO, VANESSA FAUSTINO FERRAZ APELADO: PRIME CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIO EIRELI, VANDRE GONCALVES FAUSTINO DESPACHO Valter Gonçalves Faustino interpôs apelação contra a r. sentença de id. 35257465 que rescindiu o contrato celebrado entre as partes, e o condenou, juntamente com Vandré Gonçalves Faustino, a restituírem à apelada-autora a quantia de R$ 21.500,00; pleiteou os benefícios da gratuidade de justiça. A apelada-ré, nas contrarrazões, impugna o pedido de gratuidade de justiça apresentado pelo apelante-réu. O sr. Valter Gonçalves Faustino faleceu durante o trâmite do processo e seus herdeiros foram habilitados, conforme decisão de id. 44221770; manifestaram interesse no julgamento do recurso (id. 45022859). Intimem-se os herdeiros de Valter Gonçalves Faustino para recolher o preparo do apelo, ou para comprovar a situação de hipossuficiência financeira, por meio de documentação atualizada, no prazo de cinco dias, arts. 99, § 2o, do CPC. P. I. Brasília - DF, 28 de março de 2023 VERA ANDRIGHI Desembargadora